Tribunal: TJDFT
Processo: 0728079-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728079-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WL ATACADISTA LTDA AGRAVADO: ANTONIO VALMIR DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WL ATACADISTA LTDA, parte exequente, contra a r. decisão (ID 239497475) proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0722917-94.2023.8.07.0001), indeferiu a penhora de imóvel. Transcrevo parte da decisão recorrida (ID 239497475): Conforme já esclarecido na decisão de ID 235952235 a parte exequente deverá juntar aos autos a certidão de matrícula atualizada, nos termos da decisão de ID 231291626. Sendo a penhora de bens interesse do exequente, a este cabe apresentar realizar o registro da escritura pública de compra e venda perante o respectivo cartório para fins de averbação da penhora. Ademais, tendo em vista a ausência de indicação de bens à penhora, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos da decisão de ID 235952235. A parte agravante (ID 73871114) alega que a exigência de registro da escritura pública de compra e venda pelo exequente para fins de averbação da penhora são ônus indevidamente impostos à Agravante, desconsiderando a natureza dos bens que se pretende penhorar e a própria essência da execução. Ressalta que o imóvel, apesar de pertencer de fato ao Agravado, ainda se encontra formalmente registrado em nome da TERRACAP. O Agravado possui escritura de compra e venda que lhe garante todos os direitos sobre o bem, mas não a levou a registro. Tal fato, inclusive, foi objeto de exigência por parte do Cartório de Registro de Imóveis, que condiciona o registro do termo de penhora à prévia regularização da titularidade do bem em nome do Agravado. Defende que, ainda que a propriedade formal não esteja em nome do Agravado, os direitos aquisitivos que ele detém sobre o imóvel possuem inequívoco valor econômico e são, assim, perfeitamente penhoráveis para a garantia da dívida. Ignorar essa previsão legal seria esvaziar o princípio da efetividade da execução e permitir que o devedor se beneficie de sua própria inércia. Aduz que a penhora sobre este mesmo bem (ou seus direitos) já foi, em momento anterior, analisada e autorizada por este próprio Juízo na execução principal (processo n.o 0731335-55.2022.8.07.0001). A decisão de ID 157189798, proferida no processo principal, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos de titularidade da parte ré sobre o imóvel indicado no ID 153279455, de transcrição n.o 22370, fls. 229, livro 3-W, perante o 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Sustenta que ao indeferir a penhora dos direitos aquisitivos sob a justificativa de ausência de certidão atualizada para averbação da penhora da propriedade e exigir que a exequente faça o registro da escritura, o juízo a quo cria um obstáculo intransponível e transfere um ônus que não é da Agravante, inviabilizando a execução e contrariando a previsão legal do art. 835, XII, do CPC. Ao final, requer que seja afastada a exigência de que a Agravante promova o registro da escritura pública de compra e venda do imóvel em nome do Agravado para fins de averbação da penhora, por ser ônus exclusivo do devedor e desnecessário para a penhora dos direitos aquisitivos; o reconhecimento da plena possibilidade de penhora dos DIREITOS AQUISITIVOS que o Agravado, ANTONIO VALMIR DA SILVA, possui sobre o imóvel já identificado nos autos sob a transcrição n.o 22370, fls. 229, livro 3-W, perante o 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Quadra 04, lote 1.424, Setor Leste Industrial, Gama/DF; o imediato prosseguimento do feito, com a determinação de expedição de termo ou mandado de penhora sobre os referidos direitos aquisitivos, com a posterior avaliação e prática dos atos expropriatórios cabíveis. Preparo recolhido (ID 73870996). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital